Tribunal: TJES
Processo: 5031075-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031075-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA KARLLA FIAME
RECORRIDO: AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Ana Karlla Fiame em desfavor de Will S.A. Meios de Pagamento, alegando que em 19.7.2023 foram realizadas doze transações indevidas em seu cartão de crédito com final 3573 (R$ 734,00), ocasião em que contestou todas as transações, contudo, em 8/2023 foi surpreendido com uma restrição inserida ao seu nome junto aos SPC-Serasa, no valor de R$ 6.366,98, o que discorda. Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, a retirada da restrição. No mérito, seja a demanda julgada procedente para declarar a inexistência do débito, além de condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Em sede de

sentença (ID 7525014) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais apenas para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 734,00 no cartão de crédito de final 3573, referente às doze compras realizadas em 19.7.2023 (id 31735210 - Pág. 3) e eventuais encargos decorrentes desse lançamento indevido, devendo a promovida se abster de realizar tais cobranças, sob pena de multa por cobrança indevida a ser arbitrada, sendo improcedente a pretensão de reparação pelos motivos já elencados. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda.
(ID 7525016)

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões. (ID 7525023)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, é importante consignar que restou devidamente demonstrado nos autos que a consumidora, ora recorrente, foi vítima de cobrança indevida por conta de compra fraudulenta no cartão de crédito de final 3573, no valor total de R$ 734,00, eis que ela imediatamente contestou as compras (id 31735215), registrou boletim de ocorrência de ocorrência (id 31735212) e realizou reclamações administrativas junto ao banco (id 31735216), ficando demonstrada a verossimilhança do alegado, a sua boa-fé e, por consequência, a ocorrência de fraude.

Sendo assim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 734,00 no cartão de crédito de final 3573, referente às doze compras realizadas em 19.7.2023 (id 31735210 - Pág. 3), devendo a recorrida se abster de realizar cobranças, sob pena de multa.

Ocorre que, também entendo que não há o que se falar em retirada de restrição, assim como em dano moral por restrição indevida, considerando que o débito objeto de restrição foi R$ 6.366,98, bem superior ao valor objeto de fraude, não sendo possível afirmar que a cobrança indevida motivou a negativação, denotando-se que aparentemente a recorrente sofreu restrição decorrente de inadimplência de outros valores que não estão sendo discutidos nesta demanda.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.